Tribunal: STF
Processo: RHC 118020
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Interrogatório do réu realizado em momento anterior à entrada em vigor da Lei 11.719/2008. Desnecessidade de renovação do ato, em observância do princípio tempus regit actum. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.